Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-83.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXISTENTES. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que falar em absolvição do crime de roubo circunstanciado quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado, em concurso de agentes e portando simulacro de arma de fogo para ameaçar e intimidar a vítima, subtraiu o automóvel e empreendeu fuga.
2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.
3. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
4. Recurso conhecido e desprovido.